Tribunal: TJDFT
Processo: 0708023-98.2023.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MORA DO FORNECEDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida a ressarcir ao autor a importância de R$ 1.332,99 (mil trezentos e trinta e dois reais e noventa e nove centavos), devidamente atualizada pelos índices oficiais do TJDFT desde a data do desembolso. Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para que a ré seja condenada também a indenizá-la pelos danos morais sofridos no valor de R$ 7.000 (sete mil reais). Para tanto, alega que a situação retratada nos autos teria lhe provocado um abalo emocional, perda de tempo nas tratativas com os responsáveis pela empresa, bem como desequilíbrios financeiros.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 58057465). Custas e preparo recolhidos (ID 58057466 a 58057469). Contrarrazões não apresentadas.
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal).
4. A Teoria do Desvio Produtivo autoriza a condenação do fornecedor que, de modo abusivo, impõe ao consumidor perda de tempo e energia no reconhecimento do seu direito. O caso em análise amolda-se à mora contratual, sendo insuficiente ao reconhecimento da ocorrência de efetivo dano moral. O inadimplemento contratual não gera dano moral. É necessário demonstrar a ocorrência de lesão aos direitos da personalidade, que ocorre quando o ilícito é capaz de repercutir na esfera da dignidade da pessoa, gerando situação vexatória ou forte abalo psíquico.
5. Ainda, não há que se falar em dano moral no caso dos autos, porquanto não restou comprovada a exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade, tratando-se, na realidade, de descumprimento contratual. Embora a situação tenha trazido aborrecimentos à parte recorrente, tal fato não foi suficiente para lhe ofender a dignidade ou a honra. É fato que doutrina e jurisprudência convergem pacificamente para a conclusão de que o descumprimento contratual, por si só, não é apto a gerar dano moral indenizável, na medida em que o dano moral capaz de gerar a obrigação de reparação é aquele que afronta direito de personalidade e que deve ser de tal monta que desborde dos limites da situação cotidiana, decorrente da vida em sociedade.
6. Nesse sentido, tem-se o posicionamento do STJ: "A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico." (AgInt no REsp n. 2.042.388/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023).
7. Desta forma, tendo em vista que não restou demonstrada situação com potencial de atingir direito da personalidade, a sentença atacada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.